Tribunal: TJMT
Processo: 1013782-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL No 1013782-45.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
REQUERENTE: PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Revisão Criminal proposta por PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal no 11440-25.2016.811.0040, que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II e IV do CP -.
O requerente sustenta que a decisão condenatória foi contrária às provas dos autos, “na medida em que as únicas provas são testemunhos de terceiros estranhos aos fatos” e não houve a valoração da “prova cabal da inocência do revisionando, qual seja, a gravação de áudio da ocorrência CIOSP 666 de 24/01/2016, juntada aos autos às fl. 395”.
Requer liminarmente “a suspensão dos efeitos da condenação”. No mérito, a procedência do pedido para que seja “cassada” a sentença condenatória, absolvendo-o da imputação (ID 96369478).
Relatos.
O acórdão impugnado transitou em julgado em 31.7.2017 (fls. 230/231-ID 9639488), sem interposição de apelação criminal pelo requerente.
Nesta fase de cognição sumária, analisados os documentos que instruem a inicial, constata-se que a condenação decorre de decisão do Conselho de Sentença, a qual não pode ser considerada contrária à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que a legitimam.
A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 13 deste e. Tribunal, in verbis:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
A revisão de veredicto condenatório, para o fim de se anular a decisão dos jurados e, consequentemente, impor ao revisionando novo julgamento deve se restringir às hipóteses em que a condenação não encontra suporte em nenhuma prova produzida – ausência absoluta de prova – ou quando evidente o erro judiciário - prova de inocência – (TJMT, RvC N.U 1014484-93.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 8.5.2019).
Com efeito, a suspensão cautelar da execução da pena, oriunda de condenação penal transitada em julgado, pressupõe além da probabilidade do direito [ou fumus boni juris], o iminente perigo ou ocorrência de dano a direito subjetivo [ou periculum in mora], segundo inteligência do NCPC/2015, art. 300 c/c art. 3o do CPP.
Sob essa ótica, não se constata a existência de fato jurídico [material ou processual] que relativize a coisa julgada material, em sede liminar, mas sim tese defensiva que deve ser submetida ao órgão colegiado, após audição do Ministério Público, na função de custos legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ (CPP, art. 625; RITJMT, art. 187), com a PET no 36328/2021.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO